Tribunal: STF
Processo: HC 188821
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 126.456/RJ – eDOC 23):
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA COMINADA AO RÉU. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DE REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. As ilegalidades suscitadas pela defesa não foram alvo de deliberação no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre os tópicos, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Não se vislumbra qualquer irregularidade no não conhecimento do mandamus originário, pois, como bem consignado pela instância de origem, a via eleita não é adequada para o julgamento antecipado de matéria, que foi objeto de revisão criminal. Precedentes. 3. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com o ajuizamento de revisão criminal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido 
    Narra o impetrante que: a) o paciente, idoso de 68 anos de idade, é hipertenso e passou por recente procedimento cirúrgico, logo faz jus à prisão domiciliar humanitária; b) em 2006, foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, cuja pena, comutada pela prestação de serviço comunitário e multa, foi cumprida em 23.10.2010; d) novamente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 12 e 14 da Lei 10.826/2003 relativos a fatos ocorridos em outubro de 2015; e) a sentença condenatória, de maneira equivocada, considerou o paciente reincidente, o que resultou na majoração da pena, no indeferimento da substituição da pena corporal e no agravamento do regime inicial; f) a condenação transitou em julgado 06.11.2019 e está na iminência de ser executada; g) na comarca em que reside não há unidade prisional para cumprimento de pena em regime semiaberto. 
    Pugna pelo direito de iniciar o cumprimento da pena em prisão domiciliar humanitária.
    O Tribunal local prestou informações (eDOC 54), assim como o Juízo da Execução (eDOC 58/30).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Observo que o STJ não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus porque as ilegalidades suscitadas não foram alvo de deliberação no acórdão impugnado (eDOC 23).
    Não há reparos a serem feitos na decisão combatida.
    Como bem assentado, o conhecimento da matéria pela Corte Superior configuraria supressão de instância. Da mesma forma, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema, pois esta Corte não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 
    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime  inicial de cumprimento de pena.  Detração  do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 
    Ademais, verifico que o Juízo da Execução informou que o paciente cumpre pena no regime semiaberto e foi acautelado em unidade prisional destinada à custódia de idosos, a fim de conferir melhores condições de encarceramento, bem como minimizar os riscos de contágio pelo COVID-19. Relatou também que, por ora, o pedido de prisão domiciliar por razão humanitárias foi indeferido porque não restou comprovado o agravamento de seu estado de saúde, tampouco a existência de comorbidade. O magistrado determinou ainda que fosse oficiado ao diretor da referida unidade prisional para que encaminhe laudo médico circunstanciado acerca do atual estado de saúde do apenado. (eDOC 58) 
    Considerando esse contexto, não constato hipótese de constrangimento ilegal a justificar o enfrentamento prematuro da matéria por esta Corte.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente